Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-95.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita.

2. Agravo de instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteando a suspensão do recolhimento do imposto de renda de sua remuneração por ser portadora de doença grave.

3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430).

5. A ausência de autorização legal para concessão da isenção tributária para servidores ativos, constitui impeditivo para autorização da medida antecipatória por ausência de probabilidade do direito (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida.

8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.